Tribunal: TJDFT
Processo: 0724912-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME em face de decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0717708-52.2020.8.07.0001, proposta por JOSÉ ANTONIO MOREIRA - EPP, rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Em síntese, a discussão se refere à possibilidade de redução da prestação mensal devida pelo locatário de espaço comercial do ramo alimentício em razão da restrição das atividades impostas pela pandemia. Compulsando os autos, nota-se que a decisão liminar foi deferida para alcançar um período específico (o aluguel devido nos meses de junho e julho de 2020). Considerando que o pedido liminar formulado no agravo de instrumento consistia na revogação desse desconto relativo aos meses anteriores e que as mensalidades, em tese, já foram pagas, esclareça se subsiste o interesse no recurso. Convém ressaltar que o eventual ressarcimento da diferença do valor está expressamente previsto na decisão atacada: Salienta-se, ainda, que não se verifica a irreversibilidade da concessão da medida, uma vez que, na hipótese de eventual improcedência da pretensão, terá lugar a exigibilidade dos valores suplementares, acrescidos dos encargos moratórios cabíveis. Dessa forma, já está consignada a possibilidade de recobrar o pagamento do período na hipótese do julgamento de mérito não contemplar o pedido formulado pelo agravado. Na oportunidade, esclareça o agravante se já houve nova análise – também prevista na decisão agravada – da medida deferida em relação aos meses subsequentes, sobretudo diante da incontroversa retomada das atividades empresariais anteriormente impedidas por força dos Decretos no 40.583/2020 e 40.823/2020. Aguarde-se a manifestação do agravante pelo prazo de 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator